Tribunal: TJPA
Processo: 0851938-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851938-72.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARGARETH ARRUDA MELO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO À CATEGORIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Margareth Arruda Melo
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 15710528), cujo ementa restou vazada nestes termos, “verbis”:

DIREIRO ADMINISTRATIVIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM PARA REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO À CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que possui uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação. Inteligência do art. 2º, § 1º c/c o art. 5º, ambos da Lei Nacional nº 11.738/08.

2. A gratificação de escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Todavia, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

4. Visando elucidar a questão, no julgamento do Agravo Interno no RE nº 1.362.851/PA o Pretório Excelso firmou o entendimento no sentido do não cabimento do pagamento do piso salarial na forma da Lei Nacional nº 11.738/2008.

5. No caso vertente, observa-se que durante todo o período objeto da ação originária, a apelada percebeu sua remuneração contabilizando-se o vencimento base e a gratificação de escolaridade, em valor superior ao piso previsto na Lei nº 11.738/08, de modo que não há como acolher o pedido inaugural.

6. Apelo conhecido e provido.

Em suas razões (id. 16485802), a agravante, em sede preliminar, requer a suspensão do processo, alegando a necessidade de se aguardar o julgamento do RE nº 1.326.541, que trata de tema relacionado ao assunto aqui tratado.

No mérito, aduz que o entendimento esboçado na decisão agravada, de que o piso salarial do magistério público deve considerar o vencimento-base mais o adicional/gratificação de escolaridade, não deve prevalecer, pois, segundo o STF, há de adotar como parâmetro apenas o vencimento-base.

Salienta que o entendimento vergastado viola o disposto na ADI nº 4.167, e, inclusive, aquele firmado pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, prolatada nos autos do processo nº 0880417-12.2020.814.0301.

Roga pela implementação do piso salarial em relação ao ano de 2016.

Requer que seja estabelecida interpretação acerca do significado de “vencimento-base” e seus reflexos nas demais parcelas salariais.

Comenta acerca da impropriedade da fixação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 17112395), o recorrido refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 17254402).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando a recorrente, em síntese, a necessidade de sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE nº 1.326.541 e, no mérito, argumenta que a decisão monocrática seria contrária ao que dispôs a ADI nº 4.167.

Sobre o pedido de sobrestamento, cuido por bem indeferir, visto que, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral do RE nº 1.326.541 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6174574), não houve determinação de suspensão do processamento de processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional, conforme art. 1.035, § 5º, do CPC.

Em relação à alegação de violação do entendimento sufragado na ADI nº 4.167, esquece-se a agravante de atentar que a interpretação deve se dá em conjunto com o RE nº 1.362.851/PA, onde restou firmado que “...os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento-base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008...”

Desse modo, conforme já frisei, no período de maio/2016 a julho/2021, a agravante recebeu remuneração superior ao piso nacional do magistério, devendo, portanto, ser mantido o que já foi decidido.

Por fim, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos arguidos pelas partes e, sim, apenas os capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado, de acordo com o entendimento do STJ, que se alinha com o disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem trata-se de ação em que se pleiteia a declaração de nulidade de cobrança e indenização por danos morais. Na sentença, julgaram-se os pedidos procedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para pedidos improcedentes. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado. Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi parcialmente conhecido e, nesta parte, negou-se o provimento. Opostos novo s embargos, foram rejeitados.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] III - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Quanto à alegação da ora agravante de intempestividade do recurso de apelação da agravada, observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de modificar a decisão, haja vista que, conforme claramente exposto nas fls. 280 e 399, a interposição do recurso de apelação obedeceu ao prazo previsto nos termos do art. 994, I, c/c os arts. 1003, § 5º, e 219, caput, todos do CPC/2015, tendo-se como tempestivo o recurso especial.

V - Quanto à multa aplicada, é correta a aplicação pela oposição de embargos de declaração com o fim exclusivo de modificar decisão isenta de vícios por serem manifestamente protelatórios. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.400/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 40.170/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/8/2022, DJe de 6/9/2022.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.047.278/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) (grifei)

Diante do exposto, não merece prosperar o inconformismo da recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2024